Tribunal: TJDFT
Processo: 0719323-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de direito de resposta e retificação ajuizada pelo autor-apelado contra o réu-apelante, tendo sido o pedido julgado procedente na r. sentença recorrida. Diante da sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados, com fundamento no art. 85, § 8o-A, do CPC, em R$12.666,85 (doze mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).
2. Descabida a aplicação do disposto no art. 90, § 4o, do CPC ante a apresentação de contestação, e não de mero reconhecimento jurídico do pedido.
3. Diante da sucumbência total, a parte autora (apelante) deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais (art. 85, caput, do CPC).
4. Na forma como dispõe o § 8o do art. 85 do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, ao processo em questão se impõe de fato a fixação por apreciação equitativa, tal como realizado pelo juízo a quo, em razão do baixo valor da causa.
5. Em recente alteração legislativa, a Lei. n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, segundo o qual “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
6. Na espécie, entretanto, o valor previsto na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF para o caso não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante das particularidades da causa, porquanto trata-se de demanda com pequena complexidade, lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, sendo que o trâmite processual perdurou por apenas aproximadamente 4 (quatro) meses e não demandou excessivo labor do causídico, pois não houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco de interposição de recurso no curso do processo.
7. Ainda, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse cenário, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 50% (cinquenta por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, pois, de um lado, remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora. Deste modo, cabível a redução da verba honorária fixada na r. sentença recorrida.
8. Não se mostra adequada a condenação da parte recorrente às penas por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça, porque não presentes os seus pressupostos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.